Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706558-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEOGILDA MACIEL ISACKSSON D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra GEOGILDA MACIEL ISACKSSON, na qual alega, em suma: a) a ilegitimidade ativa, b) a suspensão da execução sob o argumento de que haveria “prejudicial externa” pendente de julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e c) excesso na execução que residiria no fato de aplicação juros e correção monetária equivocada pelo exequente. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 220623439). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. 1. Legitimidade ativa. A r. sentença proferida na ação coletiva delimitou expressamente os efeitos da coisa julgada apenas aos servidores filiados ao SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. Por conseguinte, não deve subsistir a alegação de que é necessária a juntada dos comprovantes de todos os substituídos para comprovar a filiação ao sindicado à época do ajuizamento da ação coletivo, uma vez que foi apresentada a mesma lista de substituídos que foi juntada ao processo coletivo. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Do pedido de suspensão do feito. De início destaco que foi indeferido o efeito suspensivo na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.08.0000, modo pelo qual, não há que se falar em suspensão do processamento do presente cumprimento de sentença. Do excesso de execução A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, TRIBUNAL PLENO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE N. 870947, Rel. MIn. Luiz Fux, data de julgamento: 20/09/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL: RESP N. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 22/02/2018) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. [...] 2. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ: "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada". (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1955492 DF 2021/0256894-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 3.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que, na situação, o trânsito em julgado da Ação Coletiva é posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4. Consoante a Emenda Constitucional número 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DFT, 8a TURMA. CÍVEL. Acórdão 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, data de julgamento: 05/04/2024) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novos cálculos, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Apresentados os cálculos, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, apresentar manifestação; decorrido o prazo assinalado para a parte exequente in albis, retornem-me conclusos para Sentença extintiva. (...) Trata-se de Embargos de Declaração (ID 222082369) em o Distrito Federal alega omissão e contradição na Decisão de ID220822557. Afirma, em síntese, que há contradição quanto à ilegitimidade passiva, uma vez que este Juízo fundamentou a rejeição da preliminar sob o fundamento de ausência de necessidade de comprovação de filiação ao sindicato, enquanto o embargante fundamentou o pedido em necessidade de ajuizar a ação em face do IPREV. Aduz, ainda, que a decisão embargada foi omissa, poisos seguintes pontos não foram apreciados: a)ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação);b) ausência de indicação do mês e ano para atualização;c) erro material quanto ao somatório do Subtotal 1 e 2;d) Incidência da Taxa Selic de forma simples e não acumulada. Contrarrazões ao ID223983982. DECIDO. Presentes os pressupostos recursais, conheço dos embargos. Com parcial razão a parte embargante, conforme será exposto abaixo. 1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE A preliminar deve ser acolhida em parte, para incluir o IPREV no polo passivo. 2. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO 2.1. DO DECRÉSIMO DOS JUROS MORATÓRIOS,DA INDICAÇÃO DO MÊS E ANO PARA ATUALIZAÇÃO EDO ERRO DE SOMATÓRIA A parte executada não expôs os fundamentos de fato e de direito em sua petição impugnatória. Sublinho que a fundamentaçãoaliundenão está prevista no CPC e os cálculos apresentados pelo órgão de contadoria da parte executada não contém fundamentação jurídica. Entretanto, trata-se de norma de ordem pública, que este Juízo pode conhecer de ofício. Com efeito, o artigo 524 do Código de Processo Civil fixa os requisitos para o ajuizamento do cumprimento de sentença de obrigação de pagar valor certo. Os incisosII, III, IV e V do referido artigo dispõe que: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: [...] II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; [...] Assim, este Juízo pode conhecer das matérias de ofício. 2.2. DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC O ponto já foi devidamente apreciado pela decisão embargada de declaração, nos seguintes termos: A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, TRIBUNAL PLENO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE N. 870947, Rel. MIn. Luiz Fux, data de julgamento: 20/09/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL: RESP N. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 22/02/2018) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. [...] 2. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ: "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada". (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1955492 DF 2021/0256894-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 3.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que, na situação, o trânsito em julgado da Ação Coletiva é posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4. Consoante a Emenda Constitucional número 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DFT, 8a TURMA. CÍVEL. Acórdão 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, data de julgamento: 05/04/2024) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novos cálculos, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ausente a alegada omissão, não merecem acolhimento, nesse ponto, os embargos. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos aclaratórios, para sanar a contradição e omissão encontradas. Na Decisão de ID 220822557, onde se lê: A r. sentença proferida na ação coletiva delimitou expressamente os efeitos da coisa julgada apenas aos servidores filiados ao SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. Por conseguinte, não deve subsistir a alegação de que é necessária a juntada dos comprovantes de todos os substituídos para comprovar a filiação ao sindicado à época do ajuizamento da ação coletivo, uma vez que foi apresentada a mesma lista de substituídos que foi juntada ao processo coletivo. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Leia-se: Considerando que a parte exequente estava aposentada antes de proferida a sentença exequenda, ACOLHO EM PARTE a preliminar para incluir o IPREV no polo passivo. Após manifestação da referida autarquia, o pedido de ilegitimidade passiva do Distrito Federal será apreciado. Ademais, acrescentem-se os parágrafos seguintes à fundamentação: No que diz respeito à forma de elaboração dos cálculos, dispõe o art. 524, II, III, IV e V, do CPC: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: [...] II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; [...] Os cálculos apresentados ao ID214199849 contém o mês e ano para atualização. Também não apresenta erro de somatória, pois o valor principal apurado foi de R$33.699,77 e o valor de honorários de 10% foi de R$3.369,98. Somando-se os dois, chega-se a R$ 37.069,75, conforme consta nos cálculos da parte exequente. Os demais itens dizem respeito a subdivisões de honorários contratuais e o valor do cliente. Entretanto, os cálculos não observaram a devida capitalização, conforme os juros devidos a cada parcela vencida. Com efeito, o mesmo índice (0.178215000) foi aplicado para todos os meses, sem o decréscimo de juros após a citação. Onde se lê: Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novos cálculos, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Leia-se: Com base nas razões expendidas, ACOLHO EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novos cálculos, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Deverá, ainda, realizar os decréscimos de juros a partir da citação, observando a periodicidade de cada vencimento. No mais, a Decisão de ID 220822557 permanece conforme lançada. Ao CJU: Inclua-se o IPREV no polo passivo e cite-o para impugnar o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Advindo impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para decisão. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) “a parte Exequente pleiteou o cumprimento de sentença fundamentada no título executivo formado contra o DF. Conforme requerido na impugnação, o Recorrente pugnou pela exclusão do DF, uma vez que a parte Exequente não possuía mais qualquer vínculo com o mesmo, já que aposentada desde junho de 2003. A ação originária coletiva foi proposta contra em 2017 contra o DF. Somente ele é o responsável pelo pagamento. O título foi formado contra o DF. E veja, o IPREV existe desde 2008. Ou seja, caso o Sindicato quisesse incluir o IPREV, deveria ter feito quando da propositura da ação coletiva. Outrossim, tanto o DF quanto o IPREV são pessoas jurídicas autônomas.” “Assim, o título executivo judicial que se formou na ação coletiva mencionada só é exigível contra o Distrito Federal. De forma que, se a exequente não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, pois encontrava-se aposentada e recebendo proventos do IPREV/DF, não pode se beneficiar do título executivo judicial formado na ação originária, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC). Quando da propositura da ação, o IPREV não foi incluído, motivo pelo qual é parte ilegítima para compor a lide.” “O respeitável juízo de piso ao invés de julgar pela exclusão do DF, já que comprovado o rompimento do vínculo com a Exequente, determinou a citação do IPREV para responder ao cumprimento de sentença”. “Em momento alguma a defesa do DF requereu pela inclusão do IPREV, até porque o IPREV não havia sequer sido citado. E mais, em momento algum o título judicial condena o IPREV, tampouco há o pedido da parte Autora, ora Recorrida”, e sua inclusão seria “claramente ofensivo aos princípios da demanda e congruência, caracterizando sentença ultra petita”; (b) “a fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, a Fazenda Pública ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Destaca-se que na ação rescisória o Distrito Federal fundamenta a necessidade de rescisão do acórdão o em razão da violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000.” “Em atenção ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público, a fim que seja evitada a prolação de atos processuais que posteriormente têm o condão de serem tornados sem efeito, o Distrito Federal requer a reforma da respeitável decisão de piso, com a determinação da suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC”; (c) “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.” “Na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conforme será demonstrado abaixo, o presente título executivo judicial desrespeitou tal entendimento, estando assim fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. “Ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal”. “O título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e de enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Tais normas estabelecem a necessidade de uma gestão financeira responsável por parte dos entes federados, de modo a permitir-se um balanceamento adequado entre as receitas e despesas, preservando-se a higidez das contas públicas (CF, art. 165 e seguintes e LODF, art. 147 e seguintes)”; (d) “a respeitável decisão determina, de forma indevida, que os cálculos a serem elaborados Contadoria Judicial utilizem-se da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção + juros).” “Ocorre que, se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros.” “Ademais, equivoca-se a decisão recorrida ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Para as ações em curso a jurisprudência reiterada do TRF1, STJ e várias decisões do TJDFT determinam o uso do manual de cálculos da justiça federal, como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais ainda não transitados em julgado.” “Ainda deve-se registrar que a disposição normativa merece ser submetida não apenas a um controle de legalidade, mas, principalmente, ao crivo realizado pelo juízo de constitucionalidade, pelo que passamos a analisar a seguir. Inclusive, já existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, interposta pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ADI no 7435/RS, questionando a constitucionalidade da contra o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo artigo 1o da Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022. Na data de 06 de novembro de 2024, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349, cuja descrição é: ‘Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)’”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão ora impugnada. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva do Distrito Federal e indevida inclusão do Iprev-DF no polo passivo na fase de cumprimento individual da sentença coletiva; (2) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (3) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (4) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste. 1. Legitimidade ativa e legitimidade passiva do Distrito Federal e indevida inclusão do Iprev-DF no polo passivo na fase de cumprimento individual da sentença coletiva. A decisão interlocutória ora impugnada teria reconhecido a legitimidade ativa da parte autora e assentido à legitimidade passiva do Distrito Federal, ressalvada reanálise posterior. Também teria reconhecido a legitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), ordenando sua inclusão no polo passivo, de ofício. A parte agravante/ré argumenta que a parte autora seria servidora aposentada desde junho de 2003 e que a ação coletiva foi proposta em 2017 apenas contra o Distrito Federal. Além disso, alega que a inclusão do Iprev-DF teria sido indevidamente realizada de ofício, pois o Iprev-DF não teria sido condenado no título coletivo. Depreende daí a ilegitimidade ativa da parte agravada/autora, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e a indevida inclusão do Iprev-DF no polo passivo na fase de cumprimento individual da sentença coletiva. Pois bem. Considerando o processo coletivo, que apresenta como objeto os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, criou-se o microssistema de tutela coletiva, com regras gerais previstas na Lei n.o 7.347/1985 (art. 21) e na Lei n.o 8.078/1990 (art. 90), complementado por diversas outras normas esparsas do ordenamento jurídico. Subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Civil, quando não contrariar esse microssistema processual (Lei n.o 7.347/1985, art. 19). Fundamentado nas normas desse microssistema processual, é de se constatar que a sentença de procedência do pedido na ação coletiva tem por causa de pedir os danos referentes a direitos e interesses individuais homogêneos que será, em regra, genérica, pois o espectro de conhecimento da demanda coletiva restringe-se ao núcleo de homogeneidade desses direitos e interesses afirmados na petição inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil (Lei n.o 8.078/1990, art. 95). Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor, ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados, determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza do dever de pagar/ressarcir, fazer ou não fazer. Ao tempo da fase de cumprimento de sentença (coletivo ou individual) procede-se não apenas à apuração do quantum debeatur mas também à aferição da titularidade do crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 97). Acrescente-se que a restrição subjetiva para a fase de cumprimento de sentença coletiva se dá a partir da análise do conteúdo do próprio “título executivo”, e apenas será lícita a restrição dos efeitos da sentença coletiva a um subgrupo da categoria nos casos em que o direito tutelado, diante de particularidades objetivas, alcance somente parcela dos substituídos. Qualquer limitação promovida abstratamente pelo título, sem observância de parâmetros coerentes de discrímen, acaba por contrariar a própria razão de existir da tutela processual coletiva. No caso específico de ações coletivas propostas por sindicatos, à falta de limitação expressa constante do título, e tendo em vista a previsão constitucional de ampla legitimidade extraordinária da entidade sindical, o termo "substituídos" contido na sentença abrange todos os integrantes da categoria que sejam titulares do direito violado. Cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL COLETIVA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DO PROCEDER ADOTADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEMANDADA. PRETENSÃO REPARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS DANOS MATERIAIS NÃO TERIAM SIDO ESPECIFICADOS NA INICIAL E DE QUE OS DANOS MORAIS NÃO DECORRERIAM, AUTOMATICAMENTE, DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, RELEGANDO A NOVAS AÇÕES INDIVIDUAIS O MANEJO DE TAL PEDIDO. REFORMA. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL COLETIVA. RECONHECIMENTO. PUBLICIDADE DO COMANDO SENTENCIAL, A FIM DE CONFERIR INFORMAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE A TODOS OS POSSÍVEIS LESADOS. INOBSERVÂNCIA. VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE FIGUROU NO FEITO COMO LITISCONSORTE ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA ANS IMPROVIDO. 1. A generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinar todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução. É que, diante da múltipla titularidade dos direitos individuais defendidos coletivamente e das diversas maneiras e dimensões de como a lesão ao direito pode se apresentar para cada um de seus titulares, afigura-se absolutamente inviável que a sentença coletiva estipule todos os elementos necessários a tornar esse título judicial exequível desde logo. 1.1 Por tal razão, o espectro de conhecimento da sentença genérica restringe-se ao núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos. Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). 1.2 O complemento da norma jurídica em concreto dar-se-á por ocasião do cumprimento de sentença, a qual se subdivide em duas fases bem distintas: a primeira, consistente na peculiar liquidação da sentença genérica, com ampla atividade cognitiva, voltada a integrar os elementos faltantes do título judicial (a definição de quem é o titular do direito, qual a prestação e em que extensão faz jus); a segunda, subsequente, destina-se à execução propriamente dita do título judicial. Será, portanto, por ocasião da liquidação da sentença genérica que os interessados haverão de comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, assim como o liame causal destes com o proceder reputado ilícito na ação civil coletiva. Deverão demonstrar, ainda, a qualidade de vítima, integrante da coletividade lesada pelo proceder considerado ilícito na sentença genérica. (...) (STJ, REsp n. 1.718.535/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local se pronuncia de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, se manifestando sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para a aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.596.773/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.05.2018) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 16, 489, 1.022, II, E 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DAS ENTIDADES SINDICAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. APLICAÇÃO APRIORÍSTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUANTO AOS EFEITOS E AO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA. CARÁTER GENÉRICO DA CONDENAÇÃO E EFEITO ERGA OMNES DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO DO TÍTULO DIANTE DE PARTICULARIDADES DO DIREITO TUTELADO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA N. 2007.34.00.028924-5. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA. ANÁLISE A PARTIR DO TÍTULO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) III - A entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, quer para promover a ação de conhecimento, quer para a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega. IV - A simples apresentação de listagem dos substituídos, quando do ajuizamento da ação coletiva, por si só, não importa em restrição dos efeitos da coisa julgada. V - No que tange aos direitos individuais homogêneos, impõe-se a aplicação apriorística das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, o qual, ao disciplinar a proteção dos direitos coletivos lato sensu em juízo, dispõe de comandos específicos conferindo caráter genérico às condenações e efeitos erga omnes às sentenças coletivas proferidas na tutela de tais direitos, bem como estabelece a ampla legitimidade para sua liquidação e execução. VI - Apenas será lícita a restrição dos efeitos da sentença coletiva a um subgrupo da categoria nos casos em que o direito tutelado, diante de particularidades objetivas, alcance somente parcela dos substituídos. Qualquer limitação promovida abstratamente pelo título, sem observância de parâmetros coerentes de discrímen, acaba por contrariar a própria razão de existir da tutela processual coletiva. VII - À falta de limitação expressa constante do título, e tendo em vista a previsão constitucional de ampla legitimidade extraordinária da entidade sindical, o termo "substituídos", contido na sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 2007.34.00.028924-5, abrange todos os integrantes da categoria que sejam titulares do direito violado. VIII - O acórdão recorrido encontra-se dissonante do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual eventual restrição subjetiva para o cumprimento de sentença coletiva se dá a partir da análise do conteúdo do próprio título executivo. Precedentes. IX - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp n. 2.030.944/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.11.2024) Fundamentado em tais parâmetros consolidados no microssistema processual coletivo e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de se concluir que a legitimidade passiva é matéria a ser definida na fase de conhecimento da ação coletiva (Lei n.o 8.078/1990, art. 95), e que sofre os efeitos da coisa julgada nos limites da sentença genérica atinente a tal fase processual. Não se mostra viável rediscutir a legitimidade passiva ou os limites da responsabilidade pela condenação na fase de cumprimento da sentença coletiva (Código de Processo Civil, arts. 502, 505, 507 e 508). Por seu turno, com relação à legitimidade ativa, como visto, não é possível limitá-la a um subgrupo da categoria, caso o título coletivo não o tenha feito expressamente, de sorte que no rol de substituídos pelos sindicatos de servidores públicos estão incluídos, em regra, tanto os servidores ativos quanto os inativos. Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADE DOCENTE - GEAD. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. NECESSIDADE DE TITULAÇÃO. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REQUISITO, ADEMAIS, EXPRESSAMENTE AFASTADO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM REITERADOS PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relacionada à necessidade de deter ao menos o título de graduação para fins de recebimento da Gratificação Específica de Atividade Docente (GEAD) jamais foi suscitada pela União na petição inicial dos embargos à execução. Inovação recursal caracterizada. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas à luz dos elementos descritos na petição inicial, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo. Teoria da Asserção. 3. Em tese, mesmo o exequente, sob o aspecto do direito material, não detenha a titulação necessária ao recebimento de determinada parcela remuneratória, detém ele legitimação para a causa, ou seja, é titular do direito postulado pela simples condição de integrante da categoria representada pelo Sindicato impetrante, agraciada de modo genérico (servidores substituídos, tanto ativos quanto inativos) pelo título judicial exequendo. 4. Nos termos do título judicial exequendo, a GEAD foi estendida em favor de toda a categoria representada pelo SINDSEF/RO, tanto ativos, quanto inativos, sem nenhuma outra limitação subjetiva aos efeitos da coisa julgada. 5. Consta expressamente do voto condutor do acórdão exequendo que "a lei não restringiu o cabimento da gratificação, conforme o nível de escolaridade dos beneficiários". 6. Definidos os limites subjetivos da coisa julgada, é inviável rediscutir a matéria em sede de embargos à execução, sobretudo porque não houve desobediência ao título judicial transitado em julgado. 7. Deve ser aplicada a variação do IPCA-E como índice de correção monetária. RE 870.947/SE - Tema 810/STF.8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 03.08.2023) No caso concreto, o título coletivo condenou “o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’.” Não se desconhece que o Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores inativos, segurados e dependentes do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, art. 4o, §2o). Entretanto, a repartição de responsabilidade da obrigação com o Iprev/DF constitui matéria que somente poderia ser suscitada na fase de conhecimento a experimentar os efeitos da coisa julgada. Além disso, a responsabilidade de custeio do Distrito Federal é clara no dispositivo legal, e a legitimidade passiva com consequente condenação do Distrito Federal constituem temas adequadamente definidos na sentença coletiva, não sendo viável rediscutir essa responsabilidade no presente momento processual. No mais, destaca-se que o argumento recursal de responsabilidade exclusiva do Iprev/DF, para em seguida suscitar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e a impossibilidade de inclusão do Iprev/DF no processo por não ter sido citado na fase de conhecimento, constitui tema já discutido e rejeitado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REQUISITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DO IPREV-DF. De acordo com a Lei Complementar Distrital no 769/2008, artigo 4o, §1o, o IPREV-DF – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – é responsável pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários. As consequências patrimoniais do ato praticado pela autoridade coatora serão suportadas pelo Distrito Federal, que também é o ente estatal garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários (art. 4o, § 2o, daquela referida Lei). Por conseguinte, IPREV e Distrito Federal devem, sim, figurar no polo passivo de demanda proposta por servidor público aposentado do Distrito Federal, pretendendo o cumprimento da decisão que reconheceu o direito à percepção de proventos com base no regime de 40 (quarenta) horas semanais. Adequada a execução individual da obrigação de fazer, determinada em sentença coletiva, não cumprida espontaneamente pelo devedor. Inviável que todos os substituídos requeressem nos autos originais, pois são dezenas e dezenas de servidores e haveria incontornável tumulto processual. Correta a execução individual. Exequente-excepta que preenche os requisitos para a execução do título judicial obtido no mandado de segurança coletivo. Honorários advocatícios devidos na execução. Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça. Rejeição da exceção. (TJDFT, acórdão 868679, rel. Des. Mario Machado, Conselho Especial, j. 19.05.2015) Mantida, pois, a legitimidade passiva do Distrito Federal. De outro giro, a legitimidade ativa da parte agravada/autora deve ser analisada conforme o título coletivo, e constata-se que a sentença utilizou o termo “substituídos do SINDSASC/DF”, sem limitar a condenação aos servidores ativos ou excluir os inativos. Não caberia ao e. Juízo de origem fazê-lo na fase de cumprimento de sentença. Mantida a legitimidade ativa da parte agravada. E uma vez inviabilizada a extinção do processo, não se vislumbra interesse recursal do Distrito Federal (responsável subsidiário) na reforma da decisão que inclui o Iprev/DF (teoricamente o responsável principal) na presente fase de cumprimento individual da sentença coletiva. No ponto, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Desnecessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa. Ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido a existência da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, mas constatado a inexistência de deferimento da tutela de urgência, concluindo não existir óbice para o prosseguimento da presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante/ré argumenta a necessidade de suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva até o trânsito em julgado da ação rescisória, em atenção ao princípio da eficiência, em respeito ao patrimônio público, e nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, tal dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua execução. Nesse sentido cito precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, tanto acerca da excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda quanto da substituição da decisão liminar pelo julgamento definitivo no decorrer do processo: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar. II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei. IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados. V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido: AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido. VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal no 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer." VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022. IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024) No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (autos n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 60036123). Após, a ação rescisória foi julgada (não conhecida) (id 67098128). A seguir, novamente foi negada a liminar em embargos de declaração (id 68489010). No ponto, aparentemente não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em recursos similares que tratam da idêntica matéria na fase de cumprimento(s) individual (is) do mesmo título coletivo, assim tem decidido esta Segunda Turma Cível: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. NÃO CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF visando suspender a execução em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada, para acolher a inexigibilidade do título exequendo e determinar a suspensão do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inovação recursal quanto à tese de inexigibilidade do título judicial exequendo por coisa julgada inconstitucional. 2.1. Suspensão do feito de origem em razão de prejudicialidade externa relativamente ao julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual discute a transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual proferido o título executivo exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3.1. Não comporta conhecimento a tese recursal atinente à inexigibilidade do título exequendo por coisa julgada inconstitucional, uma vez que referida matéria não foi tratada na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco abordada na decisão interlocutória. 4. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo, hipóteses inexistentes nos autos. 5. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária (art. 969 do CPC). 5.1. No caso particular, o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, visando suspender as execuções em curso, foi indeferido, inexistindo motivo para obstar o curso da execução na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo de instrumento improvido. Teses de julgamento: “1. A análise das teses aventadas em sede de recurso está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico. 2. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, não se presta para obstar ao prosseguimento do cumprimento de sentença”. ____________ Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020; TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023. (TJDFT, acórdão 1969839, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.02.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 3. Exigibilidade do título coletivo. Inexistência de “coisa julgada inconstitucional”. A parte agravante/ré argumenta que “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC”, pois o título executivo judicial coletivo estaria fundado em interpretação da lei pretensamente tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (contrário à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz das normas do Código de Processo Civil, nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que geraria a “coisa julgada inconstitucional”, e na interpretação dada por este Tribunal na fase de conhecimento do processo que originou o título ora a cumprir. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC, art. 489, §1o, VI). Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 foi que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (distinguishing) realizada, cumprindo o requisito do art. 489, §1o, VI do Código de Processo Civil. Cito trecho do inteiro teor do voto condutor do acórdão em apelação: (...) Da alegada violação da LRF e da ausência de dotação orçamentária (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal. (...) Essa distinção constituiria fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. De fato, a matéria foi arguida pelo Distrito Federal em embargos de declaração contra o acórdão em apelação, em recurso especial e em recurso extraordinário, permanecendo inalterado o acórdão então impugnado. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento, incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502), a qual somente somente seria rescindida excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. O Distrito Federal propôs mais uma vez ação rescisória tentando desconstituir o título coletivo. Este Tribunal entendeu pela inadmissibilidade da ação rescisória, porque não evidenciadas as hipóteses de cabimento dessa demanda, afastando novamente a alegação de violação ao Tema 864 do STF: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (TJDFT, acórdão 1951904, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Primeira Câmara Cível, j. 09.12.2024) Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e, considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal distinguindo o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria no presente cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao art. 505 do Código de Processo Civil. De outra visada, mesmo que fosse superada essa conclusão, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. É que se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (CPC, art. 535, §5o). No caso concreto, a parte recorrente argumenta que implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013 seria dar interpretação contrária à tese definida no Tema 864 do STF, o que seria incompatível com a Constituição Federal. Entretanto, o que se constata é que o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, distinguindo esse caso do contexto fático julgado no Tema 864. Vejamos (grifos nossos): EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024) É de se reconhecer que não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal à flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Logo, o título coletivo permanece plenamente exigível. Nesse sentido cito precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS n.o 0702195-95. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REPERCUSSÃO DA ADI 7391/DF. NÃO VERIFICADA. EXCESSO EXECUÇÃO. APLICAÇÃO TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO OBSERVADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. OBSERVADA. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. IMPERTINENCIA. TEMA 864/STF. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA SILENTE. 1. Não se observa a alegada prejudicialidade externa, sob o argumento de que a decisão exarada na ADI 7391/DF poderá influir na exigibilidade do título executivo, cujo cumprimento se pretende na origem, quando referida ADI teve seu seguimento negado e cujo respectivo agravo regimental não foi provido. 2. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O valor consolidado corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, consoante determina o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 3. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas, sim, consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. 4. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, eis que se trata de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional. Portanto, não se trata de julgado fundado emaplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. 5. OTema 864 do STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”. 5.1. O que foi decidido no processo coletivo 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, mas, sim, a revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013)a beneficiários substituídos do SINDSASC/DF, não guardando relação com a discussão que deu origem ao tema e com o próprio tema em si. 6. A decisão agravada foi silente quanto ao pagamento de parcela incontroversa, tendo apenas determinado que, após a respectiva preclusão, a Contadoria do Juízo efetuasse os cálculos de acordo com a metodologia determinada. Eventual manifestação desta instancia revisora acarretaria supressão de instancia. 7. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento. (TJDFT, acórdão 1959926, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 22.01.2025) Ementa: processual civil. embargos de declaração no agravo de instrumento. alegação de omissão. inexigibilidade do título executivo. tema 864/stf. preclusão. impossibilidade de reexame da matéria. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. 2. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese de inexigibilidade do título executivo, com fundamento no Tema 864 do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 864/STF para afastar a exigibilidade do título executivo. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida (CPC, art. 1.022). 5. A exigibilidade do título exequendo já foi objeto de análise na ação coletiva originária, na qual se afastou a aplicação do Tema 864/STF por ausência de identidade material, tornando-se a questão preclusa nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC. 6. A sentença coletiva reconheceu a ilicitude da omissão do Poder Público no pagamento da terceira parcela do reajuste, diante da ausência de comprovação de insuficiência orçamentária e da inexistência de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 507.Jurisprudência relevante: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). Acórdão 1769447, 07134890420178070000, 2a Câmara Cível, TJDFT. Acórdão 1316826, 07021959520178070018, 3a Turma Cível, TJDFT. (TJDFT, acórdão 1964829, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 05.02.2025) No capítulo está ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 4. Metodologia de aplicação da SELIC. Não ocorrência de anatocismo. A decisão interlocutória recorrida teria determinado a aplicação da SELIC sobre o valor total do débito consolidado até dezembro de 2021, nos termos das teses definidas nos Temas n.o 905 e 810 do STF, da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e da Resolução CNJ n.o 303/2019. A parte agravante/ré argumenta a inadequação dos parâmetros de cálculo, porque a incidência da SELIC sobre o montante consolidado daria causa a anatocismo. Alega que a SELIC deveria incidir apenas sobre o valor atualizado do débito, e posteriormente somado aos juros fixados até a data de vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Também alega a inconstitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que determina que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o). Por assim dizer, a partir da sua publicação (art. 7o), em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011). Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18.1o.2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Esse documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. Nesse manual está explicitada a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim aquela SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não constitui anatocismo nem bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples e o fato da metodologia dos índices legais aplicáveis ao caso ser consequência de alteração legislativa durante o curso processual. Nesse sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023) [g.n.] No caso concreto, a decisão recorrida aparentemente fixou a metodologia de cálculo para atualização do débito conforme os parâmetros expostos anteriormente. Com relação à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, aponta-se que tal resolução está fundamentada na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como para zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), não demonstrada qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. Além disso, esse ato normativo buscou a eficiência operacional e a promoção da efetividade do cumprimento das decisões, como objetivos estratégicos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário, a teor da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, e o princípio constitucional da razoável duração do processo judicial e administrativo. Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência do órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos (Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF). Conclui-se que a Resolução n.o 303/2019 do CNJ apenas serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade na aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal ou outras normas constitucionais. No mais, conforme já afirmado em precedente desta Segunda Turma Cível, “a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria”: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) analisar a possibilidade de a agravada executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; (iii) verificar a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso; (iv) analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido; e (v) verificar se há necessidade de correção dos cálculos apresentados pela agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. 4. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. 5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. 8. O cálculo dos juros de mora é realizado por meio da multiplicação da taxa de mora cobrada por dia pelo número de dias de atraso. Quanto mais próximo à data do pagamento, menor é a quantidade de dias de atraso, o que diminui, por consequência, o valor a ser cobrado a título de juros de mora. 9. A análise dos autos originários demonstra que a agravada atribuiu valor fixo aos juros de mora para todo o período cobrado, sem os decréscimos devidos. Mostra-se necessária a retificação dos cálculos apresentados neste ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; ADCT, art. 107-A, § 4o; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Tema no 864/STF. Jurisprudência relevante citada: ADI 7.435. (TJDFT, acórdão 1971803, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1o de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator